Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE na imediata determinação, ao DISTRITO FEDERAL, de nomeação e de realização dos demais atos necessários à posse da agravante no cargo de “Pedagoga Orientadora Educacional” da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA: AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos n. 0701591-95), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata determinação, ao DISTRITO FEDERAL, de nomeação e de realização dos demais atos necessários à posse da agravante no cargo de “Pedagoga Orientadora Educacional” da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF).
II. A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: [...] A parte requerente alega que foi aprovada em concurso público para o provimento do cargo de Pedagogo-Orientador Educacional, carreira do magistério público do Distrito Federal. Aduz que foi nomeada em 11.3.2019 mas que não conseguiu tomar posse porque a administração afirma que a sua habilitação não atende aos requisitos do edital de regência do certame. Pede, em sede de tutela provisória, a sua nomeação. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Além disso, o edital que instituiu o concurso é bem claro ao exigir, em seu item 2.1, que o candidato ao cargo de Pedagogo-Orientador Educacional seja portador de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional” (ID 86564851 - Pág. 4). Ora, a parte autora tem os títulos de Licenciatura Plena em Pedagogia (ID 86563462 - Pág. 13-14) e de especialista em “Psicologia Educacional com Ênfase em Pedagogia Preventiva” (ID 86563462 - Pág. 19-20), em “Gestão Escolar – Modalidade EAD” (ID 86563462 - Pág. 21-22) e em “Coordenação Pedagógica – Modalidade EAD” (ID 86563462 - Pág. 23-24), os quais não estão listados no item 2.1 do edital de abertura do concurso como documentos hábeis ao exercício da função. É sabido que a administração está jungida ao Princípio da Legalidade Estrita. E, como percebo, o ato administrativo atacado está em plena consonância com as regras do edital, lei do certame. Ademais, também não consegui identificar o perigo da demora, uma vez que a decisão que negou a posse à parte autora remonta à já longínqua data de 13.6.2019 (ID 86563462 - Pág. 29), enquanto que a presente ação foi ajuizada somente em 18.3.2021, mais de dois anos depois. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...]
III. A agravante sustenta, em síntese, possuir qualificação profissional compatível aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório (notória competência em razão de qualificação superior à exigida no edital). Afirma que o perigo de dano residiria da “diminuição patrimonial”, além da perda de validade do certame. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência.
IV. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão originária.
V. De plano, inexiste indicação de iminente risco de dano, mesmo porque, conforme os bem destacados fundamentos da decisão revista, a decisão que negou a posse à parte autora remonta à já longínqua data de 13.6.2019, enquanto a presente ação foi ajuizada somente em 18.3.2021, mais de dois anos depois.
VI. Além disso, em que pese não se questionar a inconteste qualificação profissional da agravante (pedagoga, pós-graduada em coordenação pedagógica e especialista em Psicologia Educacional com ênfase em psicopedagogia preventiva), forçoso reconhecer que, em primeira análise, tratar-se-ia de formação diversa (e não “superior”, como afirma a candidata) àquela constante do edital convocatório (diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional).
VII. Nesse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da ilegalidade da conduta administrativa, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (CPC, Art. 300, caput).
VIII. Improvido o agravo de instrumento de FRANCINELMA SUSSUARANA. Sem custas processuais nem honorários advocatícios